Tribunal: TJBA
Processo: 8027520-07.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 8027520-07.2025.8.05.0000.EDCiv Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMBARGADO: CENTRAL DE COOPERATIVAS DE BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURAFAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA- ARCO SERTAO CENTRAL Advogado(s): RAFAEL CARNEIRO CAMPELO FERNANDES, ANA CLARA OLIVEIRA ROCHA NASCIMENTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. INABILITAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou mandado de segurança impetrado em face de ato administrativo consistente na inabilitação da impetrante no Pregão Eletrônico nº 044/2025. 2. A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição quanto à incidência da decadência, delimitação do objeto da impetração, princípio da vinculação ao edital, necessidade de prova pré-constituída e violação ao princípio da separação dos poderes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 5. Inexistente omissão ou contradição quanto à decadência e delimitação do objeto, porquanto a decisão embargada consignou que a controvérsia recai sobre ato administrativo específico e superveniente, e não sobre as regras do edital, afastando a decadência. 6. Inexistente omissão quanto ao princípio da vinculação ao edital, uma vez que a decisão enfrentou expressamente a matéria ao reconhecer que a fase de habilitação sucede as fases de propostas, lances e julgamento. 7. Inviável o conhecimento da alegação relativa à prova pré-constituída, por ausência de suscitação em momento oportuno, em observância ao princípio da concentração da defesa. 8. Não configurada omissão quanto ao princípio da separação dos poderes, tendo sido expressamente consignado que o controle de legalidade dos atos administrativos é função jurisdicional legítima. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração não acolhidos. Tese: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, inexistentes quando a decisão enfrenta expressamente as questões suscitadas. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027520-07.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante CENTRAL DE COOPERATIVAS DE BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURAFAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA- ARCO SERTAO CENTRAL e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .